Tribunal: TJPA
Processo: 0813700-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813700-38.2022.8.14.0401

APELANTE: HIGO COSTA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I DO CPB. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. REQUERIDO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, APÓS PROCEDIDO AO ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, em relação ao apelante Jobson da Silva Melo, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base deste réu, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Como não houve redimensionamento da reprimenda ao patamar mínimo legal, não merece procedência o pleito de afastamento da súmula 231/STJ, para redução da pena aquém daquele patamar, até porque o magistrado
a quo
já diminuiu a reprimenda em um ano, na segunda fase, em face da supracitada atenuante.

3. Inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seus comparsas, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de exclusão da majorante do concurso de pessoas.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HIGO COSTA DE FREITAS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.08.2022, por volta das 16h30, a vítima Hélio Tavares Júnior estava em seu estabelecimento comercial denominado Fantasia Júnior Laminados, quando entrou um homem - o ora acusado – se passando por cliente, que foi em direção ao ofendido, o qual estava no caixa, tendo o meliante tirado de sua cintura uma arma de fogo e anunciado o assalto, exigindo o dinheiro que estava no caixa. A vítima, então, sob fortes ameaças de morte, entregou toda a quantia em espécie no valor de R$300,00 (trezentos reais), momento que o assaltante, com muita violência, arrancou de seu pescoço um cordão dourado, acompanhado de um pingente em ouro, além de dois telefones celulares, tendo, em seguida, evadido-se na companhia de outro homem que trajava um camisa de mototaxista, e que o esperava em frente à loja, tomando rumo ignorado.

Prossegue a exordial narrando que policiais militares, em ronda ostensiva na circunscrição de Icoaraci, foram acionados por populares, os quais informaram que estava ocorrendo um assalto na referida loja. Diante desta situação, a guarnição policial empreendeu diligência ao local informado, momento em que populares apontaram para dois homens que estavam se evadindo em uma motocicleta vermelha, como sendo os autores do assalto. Durante perseguição policial, o motorista da referida motocicleta parou em via pública, ocasião em que o suspeito que estava como passageiro – o ora apelante – pulou da moto e empreendeu fuga, sendo, entretanto, alcançado e detido pelos policiais. Após revista pessoal, foram encontrados, em sua posse, um cordão sem pingente, dois aparelhos celulares, a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie e uma arma de fogo, marca Rossi, calibre 32. O outro indivíduo (não identificado) conseguiu evadir-se do local em sua motocicleta.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
injusta exacerbação na dosimetria da pena-base,
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, ais quais lhe são, em verdade, todas favoráveis. Pleiteia, assim, a
fixação daquela reprimenda no patamar mínimo legal
.

Requer, também, que após procedida a pleiteada retificação da reprimenda, seja
aplicada a atenuante da confissão espontânea, com o devido afastamento da súmula 231/STJ
.

Pede, por fim,
a exclusão da majorante do concurso de pessoas, dada a sua não comprovação.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
parcial provimento
da apelação, apenas para que seja realizada nova valoração das circunstâncias judiciais aplicando-se ao apelante a pena-base no patamar mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

a defesa do apelante alega a
injusta exacerbação na dosimetria da pena-base,
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, ais quais lhe são, em verdade, todas favoráveis. Pleiteia, assim, a
fixação daquela reprimenda no patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 306/316 dos autos digitalizados):

“Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

O réu, à época do delito apresentava não
antecedentes criminais
(FAC ID 73473893).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima,
considero neutro.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas, houve
prejuízo patrimonial em parte para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida na sua totalidade, e ainda as
consequências
de ordem moral e psicológica.

Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Sem agravantes.

Presente a Atenuante genérica da confissão espontânea de que trata o Art. 65, III, “d”, do Código Pena, atenuo em 01 (um) ano a pena,
ficando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão

e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de causa de Diminuição.

Presentes causas de aumento, de que trata o Art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Vejamos: Do crime praticado em concurso de pessoas
: resta provado que o crime foi praticado por duas pessoas, conforme devidamente fundamento por ocasião da análise da majorante. Razão pela qual, aplico o
aumento
em 1/3 (um terço) a pena,
ficando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito meses) de reclusão

e multa no valor de 107 (cento e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012
.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de
04.08.2022,
prisão essa convertida em preventiva na mesma data e se encontra preso preventivamente até a presente data, razão pela aplico a detração de
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, o que restou na pena-base
de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão
e mais
107 (cento e sete) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato
, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

V – Dispositivo
:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente em parte a Denúncia para
CONDENAR
o denunciado, pela prática do crime tipificado no
Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, eis que provadas materialidade e autoria delitivas.

A pena de reclusão será cumprida em
regime inicialmente semiaberto
posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato não extrapolou aquela normal à espécie
, sendo inerente ao tipo
.

Quanto aos
antecedentes,
são desfavoráveis, ante a existência de ao menos uma sentença condenatória transitada em julgado (0005473-34.2018.8.14.0401), de acordo com a certidão de fls. 227/228 dos autos digitalizados.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado em plena luz do dia, tendo o réu invadido estabelecimento comercial, premeditamente, eis que um comparsa, inclusive, já o aguardava para a fuga.

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Apesar do equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que,
considerando desfavoráveis ao apelante 02 (dois) dos critérios analisados, e tomando por base que o comportamento da vítima é circunstância neutra, a
reprimenda inicial restou fixada, como dito alhures, em

06 (seis) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legais.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo, pois proporcional e razoável ao crime em tela.

2. Do Afastamento da Súmula 231/STJ

Requer, também, que após procedida a pleiteada retificação da reprimenda, seja
aplicada a atenuante da confissão espontânea, com o devido afastamento da súmula 231/STJ
.

Como não houve redimensionamento da reprimenda ao patamar mínimo legal, não merece procedência este pleito,
até porque o magistrado
a quo
já diminuiu a pena em um ano, na segunda fase, em face da supracitada atenuante.

3. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Pede, por fim,
a exclusão da majorante do concurso de pessoas, dada a sua não comprovação.

Este pleito não merece provimento
.

A majorante do concurso de pessoas está plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a seu comparsa – ainda que este não tenha sido identificado – com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime, senão vejamos.

A vítima Hélio Tavares Júnior, em Juízo, afirmou que é proprietário da loja e estava no local trabalhando normalmente, quando presenciou o denunciado entrar na loja e se dirigir até o balcão onde estava. Que de imediato o denunciado apontou a arma de fogo para ele, é já foi pedindo o dinheiro. Nesse momento, a vítima entregou uma quantia em dinheiro que tinha no caixa e posteriormente o acusado acabou por puxar um cordão que estava em seu pescoço, assim como também subtraiu dois aparelhos de telefone celular que estavam consigo.
Após subtrair os bens, o acusado foi “avisado”
(“bora, bora, sujou, sujou”
) por um mototáxi do qual chegou acompanhado e que ficou esperando no lado de fora na motocicleta, sendo que ambos fugiram do local, levando os pertences
.

A testemunha José Oldair Santos Leones, em Juízo, relatou que:

“(...) Que estava, em pé, em frente à loja; que o cidadão (acusado) chegou numa moto com outro cidadão; que o acusado entrou na loja; que o depoente entrou para a loja pensando que seria cliente; que o acusado puxou o revólver e ameaçou o patrão do depoente que estava sentado em uma cadeira, em frente a uma mesa que tem na loja; que o acusado “botou” o revólver no seu patrão e puxou o cordão dele, pedindo o dinheiro; que ele (o acusado) queria o dinheiro; que o seu patrão falou: “calma, calma, taí, taí, na gaveta”; que o depoente saiu; que viu a arma na mão do acusado e saiu, temendo que ele poderia voltar para tentar alguma coisa contra o depoente;
que o acusado, em seguida, foi preso, quando saiu com o parceiro dele na moto; que o mototáxi falou assim para o acusado: “bora, bora cara, sujou, sujou, bora, bora, vem, vem”
; que quem foi preso foi quem rendeu o seu patrão; (...)”

A testemunha David Will do Nascimento, em Juízo, narrou:

“(...) Que participou da diligência; que reconhece o réu; que estavam em ronda nas proximidades dessa loja; que populares avistaram a viatura logo após o assalto e informaram que o cidadão estava fugindo do local; que foi feito o acompanhamento e foi feita a abordagem; que o cidadão foi conduzido à delegacia, com os objetos e os pertences da vítima; que os objetos estavam no bolso do acusado; que eram celulares e dinheiro; que estava tudo no bolso do acusado; que foi apreendida uma arma de fogo; que não recorda qual era a arma; que acha que o calibre era 22; que acha que era uma garrucha (arma caseira); que garrucha é tipo revolver; que não recorda se estava municiada no momento;
que o acusado estava no mototáxi; que populares estavam apontando eles
; que teve uma certa confusão no momento da abordagem; que os populares apontavam para outras pessoas no momento; que, na hora, foi feita a identificação deles dois; que foram abordados; que ele (o acusado) tentou correr e deixou cair no chão uma coisa; que acha que foi um armamento; que não recorda se estava municiado o armamento, mas tinha o armamento sim; que o mototaxista se evadiu; que foi parado o acusado e feita a abordagem nele; que o mototaxista conseguiu se evadir; (...)”

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante e de seu comparsa e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de todos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, nenhuma alteração há de ser feita na pena final fixada ao réu, a qual obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023